Tribunal: STF
Processo: MS 39222
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO CITRA OU INFRA PETITA: INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL: OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CNJ: ART. 103-B, § 4º, INC. V, DA CRFB. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU IRRAZOABILIDADE MANIFESTA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS.



    1. Não se cogita de decisão citra petita quando corrigida eventual concessão de pleito não deduzido, por meio do acolhimento dos declaratórios.



    2. Não se divisa, por outro lado, decisão infra petita, porquanto integralmente denegado o objeto do writ. A pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança e reproduzida nas razões do presente agravo foi expressamente rechaçada pelo julgado agravado.



    3. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    4. No caso concreto, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas e competências constitucionais e de acordo com as normas previstas em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.